Tribunal: TCU
Processo: 012.918/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8388/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.918/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aniete de Oliveira Melo (XXX.235.337-XX); Luiz Henrique Nunes da Silva (XXX.695.177-XX); Maria Rosa Leal Dantas (XXX.080.627-XX); Maria de Lourdes da Silva Ramos (XXX.281.327-XX); Maria do Rosário Goncalves Caju (XXX.747.747-XX); Pedro Teixeira (XXX.783.977-XX); Valdete Nascimento da Silva (XXX.486.277-XX); Valdir Ferreira da Silva (XXX.525.207-XX); Waldete Tavares Nunes (XXX.411.407-XX); e Wanderson Nacife Lima (XXX.063.507-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acerca da necessidade de adotar medidas para a adequada caracterização e indicação do responsável pelas irregularidades objeto do PAD 35301.001800/2010-18 ora imputadas ao ex-servidor Luiz Henrique Nunes da Silva, matrícula 919691, promovendo a instauração da respectiva tomada de contas especial, se for o caso, com informações de sistema que demonstrem os atos praticados que ensejaram as concessões tidas como irregulares; e 1.7.2. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica de peça 74, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).